Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700161-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. V. N. D. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos dos artigos 1.017, §3o e 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos a petição inicial da ação originária e a documentação acostada àqueles autos. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora